Tribunal: STF
Processo: Rcl 39926
Classe: Rcl
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-06-16
Data de publicação: 2020-06-16

Ementa:

Inteiro teor:
RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. TRABALHISTA. TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS PARA CONSECUÇÃO DE ATIVIDADE-FIM. ARTIGO 25, PARÁGRAFO 1º, DA LEI 8.987/1995. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À SÚMULA VINCULANTE 10 E AO QUE DECIDIDO POR ESTA CORTE NA ADPF 324. OCORRÊNCIA. PRECEDENTES. RECLAMAÇÃO QUE SE JULGA PROCEDENTE.
    Decisão: Trata-se de reclamação, com pedido de tutela provisória de urgência, ajuizada pela CEMIG Distribuição S/A contra acórdão proferido pela 6ª Turma do Egrégio Tribunal Regional do Trabalho da 3ª Região nos autos da Reclamação Trabalhista 0011555-79.2014.5.03.0142, por suposta afronta à Súmula Vinculante 10 e à autoridade da decisão proferida por esta Corte na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental 324. 
    Eis a ementa da decisão ora reclamada, in verbis:
    “TERCEIRIZAÇÃO ILÍCITA. ISONOMIA SALARIAL. OJ 383 DA SBDII DO TST. TESE PREVALECENTE Nº 05 DESTE REGIONAL. Comprovado nos autos que o reclamante exercia função de eletricista, relacionada à atividade-fim da Cemig, revela-se ilícita a terceirização de serviços perpetrada, impondo-se a condenação ao pagamento de diferenças salariais, com base no princípio da isonomia, diante da impossibilidade de reconhecimento do vínculo empregatício diretamente com a tomadora e da fraude evidenciada. Aplicação da OJ 383 da SBDI-I do C. TST e da Tese Prevalecente nº 05 deste Regiona”
    Narra a parte reclamante que se trata, na origem, de reclamação trabalhista proposta por Wagner Nunes Cândido em seu desfavor e da empresa Construtora Remo Ltda, em que pleiteia tratamento isonômico com os empregados da Cemig, em razão de suposta ilicitude da terceirização realizada entre as empresas. 
    Afirma que a 6ª Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 3ª Região manteve decisão que declarou ilícita a terceirização realizada pela ora reclamante e condenou a mesma ao pagamento das verbas trabalhistas em decorrência da isonomia, determinando sua responsabilidade subsidiária. 
    Alega que a decisão reclamada, “ao acolher a tese obreira de ilicitude da terceirização, desconsidera a autoridade das decisões da Suprema Corte, que firmou entendimento cristalino sobre a matéria no julgamento da ADPF nº 324, nos seguintes termos: “É lícita a terceirização de toda e qualquer atividade, meio ou fim, não se configurando relação de emprego entre a contratante e o empregado da contratada ”. 
    Sustenta, ademais, que “ao entender pela ocorrência de terceirização ilícita da atividade-fim e condenar a ora Reclamante ao pagamento de verbas trabalhistas, a decisão do Regional Trabalhista negou vigência ao §1º do artigo 25 da Lei 8.987/95 sem, contudo, declarar a inconstitucionalidade do mencionado dispositivo, contrariando, dessa forma, a Súmula Vinculante nº 10 do STF”.
    Pugna, ao final, pela procedência do pedido para cassar a “decisão proferida pela 6ª Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 3ª Região na Ação Trabalhista nº 0011555-79.2014.5.03.0142, que não observou a decisão proferida por essa Suprema Corte no julgamento da Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental nº 324 e o enunciado da Súmula Vinculante nº 10”. 
    Devidamente citado, na forma do inciso III do art. 989 do CPC, o beneficiário da decisão reclamada deixou de apresentar contestação (Doc. 18). 
    É o relatório. DECIDO. 
    Ab initio, pontuo que a reclamação, por expressa determinação constitucional, destina-se a preservar a competência desta Suprema Corte e a garantir a autoridade de suas decisões, ex vi do artigo 102, inciso I, alínea l, além de salvaguardar a estrita observância de preceito constante em enunciado de Súmula Vinculante, nos termos do artigo 103-A, § 3º, ambos da Constituição Federal. 
    A propósito, a jurisprudência desta Suprema Corte fixou diversas condições para a utilização da via reclamatória, de sorte a evitar o desvirtuamento do referido instrumento processual. Disso resulta: i) a impossibilidade de utilização per saltum da reclamação, suprimindo graus de jurisdição; ii) a impossibilidade de se proceder a um elastério hermenêutico da competência desta Corte, por estar definida em rol numerus clausu ; e iii) a observância da estrita aderência da controvérsia contida no ato reclamado e o conteúdo dos acórdãos desta Suprema Corte apontados como paradigma.
    A matéria também veio disciplinada pelo novo Código de Processo Civil, que, no artigo 988, prevê as hipóteses de seu cabimento, in verbis:
    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:
    I - preservar a competência do tribunal;
    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;
    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;
    IV - garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência.
    § 1º A reclamação pode ser proposta perante qualquer tribunal, e seu julgamento compete ao órgão jurisdicional cuja competência se busca preservar ou cuja autoridade se pretenda garantir.
    § 2º A reclamação deverá ser instruída com prova documental e dirigida ao presidente do tribunal.
    § 3º Assim que recebida, a reclamação será autuada e distribuída ao relator do processo principal, sempre que possível.
    § 4º As hipóteses dos incisos III e IV compreendem a aplicação indevida da tese jurídica e sua não aplicação aos casos que a ela correspondam.
    § 5º É inadmissível a reclamação:
    I - proposta após o trânsito em julgado da decisão reclamada;
    II - proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida ou de acórdão proferido em julgamento de recursos extraordinário ou especial repetitivos, quando não esgotadas as instâncias ordinárias.
    § 6º A inadmissibilidade ou o julgamento do recurso interposto contra a decisão proferida pelo órgão reclamado não prejudica a reclamação.”
    Fixadas tais premissas, saliento que, quanto à alegada ofensa ao teor da Súmula Vinculante 10, é preciso esclarecer o que ela dispõe: 
    “Viola a cláusula de reserva de plenário (CF, artigo 97) a decisão de órgão fracionário de tribunal que, embora não declare expressamente a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo do Poder Público, afasta sua incidência, no todo ou em parte.”
    Nesse contexto, ao realizar a leitura do decisum ora reclamado, verifico que houve afronta ao conteúdo da súmula vinculante em apreço, na medida em que se considerou ilícita a terceirização realizada pela reclamante, conforme se observa do seguinte excerto: 
    “In casu, o reclamante foi admitido pela 1ª reclamada para prestar serviços de eletricista e oficial de rede, conforme se infere do teor da defesa da empregadora (Id babc4c6, p. 05), bem como dos documentos juntados aos autos (p. ex. ficha de registro - Id a01ef52 e contrato individual de trabalho - Id b52dc64). 
    E pela análise dos depoimentos colhidos, constata-se que o autor desempenhava atividades de caráter permanente, relativas à atividade-fim da Cemig, conforme se infere dos excertos abaixo transcritos, verbis: 
    […]
    Assim, é inegável que os misteres por ele desempenhados não se inseriam na atividade-meio da 2ª ré, mas sim no seu ordinário processo produtivo, não podendo ser terceirizados através de interposta empresa, como indicado no contrato firmado entre as rés (p. ex. Id a2e1556). 
    Insta salientar que a inserção do autor no processo produtivo da 2ª reclamada caracteriza subordinação jurídica objetiva ou estrutural, não se podendo conceber que a Cemig terceirize a execução de serviços essenciais, ligados à sua atividade-fim, como ocorreu aqui. 
    Maurício Godinho Delgado, a esse respeito, preleciona que: "(...) a contratação terceirizada de trabalhadores não pode, juridicamente, propiciar tratamento discriminatório entre o trabalhador terceirizado e o trabalhador exercente de função equivalente na empresa tomadora de serviços. Pelo parâmetro constitucional seria devido, em tais situações, o chamado salário equitativo, hábil a assegurar a equivalência jurídica entre os respectivos profissionais" (in Curso de Direito do Trabalho, LTr, 5ª edição, p. 786). 
    Ora, tendo a 2ª reclamada como objetivo o fornecimento de energia elétrica (objeto social da CEMIG - Id a8104a4, p. 01), não se pode dizer que as tarefas desempenhadas pelo autor estivessem relacionadas com a atividade meio ou de suporte da tomadora de serviço. A hipótese, portanto, é de terceirização ilícita, nos termos do item I da Súmula nº 331 do TST. 
    Importante ressaltar que a contratação irregular do trabalhador, através de empresa interposta, não gera qualquer vínculo de emprego com a 2ª reclamada, na medida em que o inciso II, do art. 37, da CR/88 veda expressamente a investidura em cargo ou emprego público sem a prévia aprovação em concurso público. 
    Tratando-se de terceirização ilícita, com evidentes prejuízos ao trabalhador, e considerando-se os limites impostos pelo inciso II do art. 37 da CR/88, seria o caso de se declarar a responsabilidade solidária da tomadora de serviço, nos exatos termos do art. 942, segunda parte, do CCB. Contudo, exatamente por não se poder declarar, na espécie, o vínculo direto com a tomadora, também não lhe pode ser imposta a responsabilidade solidária, prevalecendo, portanto, somente a subsidiária, conforme fixado na sentença.” (Grifei)
    Com efeito, dispõe o artigo 25, § 1º, da Lei 8.987/1995: 
    “Art. 25. Incumbe à concessionária a execução do serviço concedido, cabendo-lhe responder por todos os prejuízos causados ao poder concedente, aos usuários ou a terceiros, sem que a fiscalização exercida pelo órgão competente exclua ou atenue essa responsabilidade.
    § 1º Sem prejuízo da responsabilidade a que se refere este artigo, a concessionária poderá contratar com terceiros o desenvolvimento de atividades inerentes, acessórias ou complementares ao serviço concedido, bem como a implementação de projetos associados.” (Grifei)
    Dessa forma, verifica-se que, ao invocar a Súmula 331 do Tribunal Superior do Trabalho, o órgão fracionário afastou integralmente os comandos legais que permitem a terceirização, pelas concessionárias de serviço público, de atividades inerentes ao serviço concedido, em afronta à Súmula Vinculante 10, uma vez que destituiu “a norma de qualquer carga de eficácia jurídica, esvaziando por completo a pretensão originária do legislador, seja ela qual tenha sido” (Reclamação 25.508, rel. min. Alexandre de Moraes, DJe de 22/8/2017). 
    No mesmo sentido cito as seguintes decisões monocráticas: Reclamações 10.132, rel. min. Gilmar Mendes, DJe de 8/5/2014; 23.024, rel. min. Roberto Barroso, DJe de 13/11/2017; e 25.508, rel. min. Alexandre de Moraes, DJe de 22/08/2017.
    Ex positis, JULGO PROCEDENTE a presente reclamação, para cassar o acórdão proferido pela 6ª Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 3ª Região nos autos da Reclamação Trabalhista 0011555-79.2014.5.03.0142, e determinar que outro seja proferido, observando-se o que dispõe o artigo 97 da Constituição da República.
    Comunique-se o teor desta decisão ao Tribunal Regional do Trabalho da 3ª Região e ao Tribunal Superior do Trabalho.
    Publique-se. 
    Brasília, 16 de junho de 2020.
Ministro Luiz Fux
Relator
Documento assinado digitalmente